Tribunal: TCU
Processo: 029.024/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 726157, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 726157, função null, que teve como objeto Implantação e funcionamento de 4(quatro) núcleos de esporte educacional, Segundo Tempo - Projeto Padrão, no municipio de Claro dos Poções/MG. (no da TCE no sistema: 1648/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2164/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor da Sra. Maria das Dores de Oliveira Duarte e do Município de Claro dos Poções/MG, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio 726157/2009 (peça 4), firmado entre referidos ministério e município, tendo por objeto a implantação e o funcionamento de quatro núcleos de esporte educacional "Segundo Tempo - Projeto Padrão", nesse mesmo ente da federação, no valor de R$ 194.136,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 61.815,13. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a apresentação da prestação de contas, conforme informação constante na peça 30, p. 1, de 7/5/2013, e a notificação de responsável, por meio de ofício (peça 26), com ciência de recebimento (peça 27), de 10/1/2020; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 62-65); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 029.024/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria das Dores de Oliveira Duarte (XXX.223.516-XX); Prefeitura Municipal de Claro dos Poções/MG (21.498.274/0001-22). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Claro dos Poções/MG 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há